Tribunal: STF
Processo: AI 467713
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
1. A embargante apenas busca renovar a discussão de questões já
apreciadas pelo acórdão ora impugnado. Não existe, assim, qualquer
omissão a suprir.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Embargos declaratórios rejeitados.